Tribunal: CARF
Processo: 10855.724435/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724435/2019-64
ACÓRDÃO
2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAGUI COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRAZO.
INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
A ausência de comprovação de irregularidade quanto aos prazos
relacionados ao procedimento fiscal e tendo o TDPF-F sido emitido por
autoridade competente afastam as alegações de vício no lançamento fiscal.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO CONSISTENTES.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos
fáticos e em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, não
incorrendo em vício de nulidade.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19.443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN,
obstáculo que foi superado somente a partir da Lei n. 13.606/2018.

Fl. 70962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para: (i)
cancelar o lançamento fiscal referente ao Senar; e (ii) limitar a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica. Vencido o conselheiro
André Barros de Moura, que deu provimento parcial em menor extensão para apenas reduzir o
percentual da multa qualificada a 100%. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu
provimento parcial em menor extensão para apenas excluir o lançamento referente ao Senar.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3.911/3.972 e aditamento fls. 37.421/37.423)
interposto por TAGUI COMÉRCIO DE DE CEREAIS LTDA, e seu corresponsável solidário WAGNER
MITSUO VARICODA (fls. 37.428/37.501) contra Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) (fls. 3.890/3.907), que julgou improcedente a
Impugnação, para manter o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente a contribuições
previdenciárias (rurais + SAT/GILRAT) e contribuição ao SENAR, apuradas para o período de
01/2016 a 12/2017, totalizando R$ 19.884.003,53.

A fiscalização constatou que o contribuinte adquiriu produtos rurais de pessoas
físicas no período de 01/2016 a 12/2017. A empresa não declarou corretamente essas aquisições
nas GFIP em diversos meses, deixando de cumprir suas obrigações de retenção e recolhimento das
Fl. 70963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
3
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), as quais incidem sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.

Além disso, foi identificado que a empresa não declarou nas GFIP as aquisições de
01/2016 a 03/2017 e 08/2017 a 12/2017, e as declarações foram parciais de 04/2017 a 07/2017. A
fiscalização apontou que a base de cálculo das contribuições foi apurada com base nas Notas
Fiscais Eletrônicas (NFe) de entrada de aquisições de produtores rurais pessoas físicas,
descontando-se as devoluções de compras.
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 3.677/3.684), a fiscalização
verificou que a empresa TAGUI COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA adquiriu produtos rurais de pessoas
físicas no período de 01/2016 a 12/2017, mas não declarou corretamente essas aquisições nas
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). Em diversos períodos, a
empresa deixou de realizar a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias e ao
SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que são de sua responsabilidade como
adquirente da produção rural, conforme a legislação vigente.

A análise da documentação, incluindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) e Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), constatou que a empresa omitiu
as informações sobre as aquisições rurais em diversos meses, principalmente entre 01/2016 a
03/2017 e 08/2017 a 12/2017, além de declarar parcialmente entre 04/2017 e 07/2017. As
contribuições não recolhidas foram calculadas com base no total das notas fiscais, descontadas as
devoluções de compras e as informações declaradas em GFIP.

Desse modo, com base nas irregularidades apuradas, foi aplicada multa de ofício de
75%, duplicada para 150%, em razão da conduta reiterada da empresa, que inclusive tentou
contestar judicialmente a exigibilidade das contribuições, sem sucesso. Além disso, o sócio-
administrador Wagner Mitsuo Varicoda foi incluído como corresponsável solidário, dado que ele
também era produtor rural e beneficiário direto das operações de comercialização com a
empresa, caracterizando crime de sonegação fiscal previdenciária

Em resposta, o contribuinte apresentou Impugnação em 19/12/2019, abordando
vários pontos (fls. 3.772/3.796). Em sua defesa, a empresa argumentou que a sub-rogação prevista
no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, que exige a retenção e o recolhimento de contribuições
previdenciárias sobre a comercialização de produtos rurais por pessoas físicas, havia sido
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Caso Mataboi
(RE no 363.852).
Fl. 70964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
4
Adicionalmente, a empresa sustentou que a autuação era baseada em dispositivos
legais que já não deveriam ser aplicados, citando a inconstitucionalidade declarada pelo STF. Além
disso, a TAGUI argumentou que o valor da autuação era desproporcional e confiscatório, visto que
a margem de lucro do setor de comercialização de grãos é bastante reduzida, tornando o
pagamento da multa inviável.
Ademais, a impugnação também apontou nulidades no procedimento fiscal,
incluindo a extrapolação do prazo legal para a conclusão da fiscalização, prevista na Portaria RFB
no 1.687/2014, além de falhas no auto de infração, que não seguiu as disposições do Decreto no
70.235/1972. Essas falhas, segundo a defesa, tornariam o procedimento nulo, afastando a
responsabilidade da empresa pelo recolhimento das contribuições
A Decisão de primeiro grau (fls. 3.890/3.907) julgou parcialmente procedente a
Impugnação. A DRJ, após criteriosa análise dos motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim
ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. INOCORRÊNCIA DE
IRREGULARIDADE.
A ausência de comprovação de irregularidade quanto aos prazos relacionados ao
procedimento fiscal e tendo o TDPF-F sido emitido por autoridade competente
afastam as alegações de vício no lançamento fiscal.
LANÇAMENTO. FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO CONSISTENTES. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e
em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores
possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, não incorrendo em vício
de nulidade.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL.
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO
SENAR.
São devidas as contribuições do empregador rural, pessoa física, incidentes sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora
rural pelo cumprimento das obrigações do artigo 25, incisos I e II c/c o artigo 30,
IV, ambos da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo
recolhimento da contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural.
Fl. 70965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
5
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando esta se mostra prescindível, haja vista
constarem dos autos todos os elementos de convicção necessários ao julgamento.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seu voto, a autoridade julgadora demonstrou que, apesar das alegações do
contribuinte, as exigências fiscais foram baseadas em disposições legais válidas e que a TAGUI
COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA não comprovou a inconstitucionalidade do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91 no período fiscalizado. A autoridade reafirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF), em
decisões mais recentes, havia modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da sub-
rogação, permitindo que as cobranças fossem realizadas até a data de publicação da decisão que
declarou a inconstitucionalidade, mantendo a exigência de contribuições em determinados casos.

Além disso, a fiscalização foi conduzida dentro dos parâmetros legais, e a empresa
não apresentou provas suficientes para sustentar a alegação de confisco ou para demonstrar que
o procedimento fiscal violou as normas processuais. O relator também destacou que as obrigações
de retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa eram legítimas, uma
vez que as aquisições de produtos rurais de pessoas físicas foram devidamente constatadas pela
fiscalização.

Diante disso, o acórdão concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário. O voto reafirmou que o auto de infração estava em conformidade
com a legislação tributária, e as penalidades aplicadas foram válidas. A empresa, além de manter a
obrigação de pagar o valor devido, foi responsabilizada solidariamente com o sócio-administrador
Wagner Mitsuo Varicoda.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.911/3.972 e
aditamento fls. 37.421/37.423), no qual expôs seu inconformismo em relação à Decisão proferida
pela DRJ. No recurso, o contribuinte contesta a exigência das contribuições previdenciárias,
especialmente a sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, que considera
inconstitucional com base no julgamento do RE no 363.852 (caso Mataboi) e na Resolução no
15/2017 do Senado Federal, que suspendeu a execução desse dispositivo.
Fl. 70966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
6

A empresa também alegou que a autuação é desproporcional e que as margens de
lucro são extremamente baixas, o que configuraria confisco. Argumentou ainda que a fiscalização
apresentou falhas formais, como o não cumprimento dos prazos previstos para a conclusão do
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), o que, segundo o contribuinte, deveria
anular o auto de infração. No tocante ao SENAR, a defesa argumenta que a base de cálculo para
essa contribuição estava errada, visto que o tributo deveria incidir sobre a folha de salários e não
sobre a receita bruta.
Por fim, o contribuinte também questionou a aplicação da multa qualificada de
150%, argumentando que não houve conduta dolosa ou fraudulenta que justificasse tal
penalidade. O recurso pleiteia a anulação completa do auto de infração ou, subsidiariamente, a
redução da multa para 75%, sustentando que a penalidade aplicada foi desproporcional e não
fundamentada adequadamente pela autoridade fiscal.
O solidário corresponsável WAGNER MITSUO VARICODA (fls. 37.428/37.501),
também apresentou o Recurso Voluntário argumentando que houve nulidade no procedimento
fiscal por falta de notificação válida. Ele afirmou que a intimação não foi devidamente entregue a
ele ou a qualquer pessoa de sua residência, resultando na violação de seu direito ao contraditório
e à ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no art. 15 do
Decreto Lei 70.235/72. O recurso solicita o reconhecimento da nulidade do processo
administrativo a partir da lavratura dos autos de infração.
Além disso, Wagner contestou sua responsabilização solidária pelo débito fiscal. Ele
alegou que não foi demonstrado dolo ou intenção deliberada de sonegação fiscal por parte dele,
justificando que a prática de não recolhimento do FUNRURAL e do SENAR era comum no mercado,
com base em decisões judiciais da época que reconheciam a inconstitucionalidade dessas
contribuições. Ele destacou que o mercado, de maneira geral, não realizava esses recolhimentos, e
a empresa apenas seguia essas práticas.
Por fim, Wagner também questionou a legalidade da exigência da contribuição ao
SENAR antes da promulgação da Lei no 13.606/2018, que estabeleceu claramente a
responsabilidade tributária do adquirente no caso do SENAR. Ele defendeu que, antes dessa lei,
não havia amparo legal para a exigência da sub-rogação do adquirente na contribuição ao SENAR,
argumentando pela nulidade dessa cobrança no período fiscalizado.

É o relatório.

Fl. 70967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
7
VOTO
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Trata-se de preliminar de nulidade do processo administrativo suscitado por ambos
Recorrentes em seus respectivos Recursos, em razão da ausência de TDPF e conclusão de
procedimento administrativo no prazo legal, onde alegam que a falta de formalização do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF e a extrapolação do prazo de 120 dias previstos na
Portaria RFB no 6.478/2017 configurariam vício insanável, anulando o auto de infração.
Não cabe razão à Recorrente.
É importante destacar que o TDPF possui caráter de controle interno, destinado a
organizar a atuação da Receita Federal, mas que sua ausência não implica, por si só, na nulidade
do procedimento, desde que estejam presentes os elementos essenciais que garantem a
legalidade do lançamento.
O Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, não condiciona
a validade do auto de infração à lavratura de um TDPF. O requisito essencial para a validade do
lançamento é a competência da autoridade fiscal e a descrição clara dos fatos que fundamentam a
exigência tributária, e não a existência de um documento de controle administrativo. Além disso, a
própria Portaria RFB no 6.478/2017 admite a possibilidade de prorrogação dos prazos fiscais, sem
que tal extrapolação comprometa a validade do procedimento.
Ainda, para que um vício formal gere nulidade, é necessário que o contribuinte
demonstre prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em
questão, não houve comprovação de que a ausência do TDPF ou o descumprimento do prazo
tenham causado qualquer dano ao direito de defesa da Empresa Recorrente, o qual apresentou
ampla impugnação e Recurso Voluntário.
Assim, não havendo prejuízo comprovado, mantém-se a validade do procedimento
e dos autos de infração lavrados.
Quanto às alegações em sede de preliminar do Recorrente Sr. Wagner Mitsuo
Varicoda, responsável solidário no Recurso Voluntário apresentado, destaca-se a ausência de
intimação válida, que comprometeu seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Conforme argumentado, o envio de notificação sem Aviso de Recebimento (AR)
devidamente assinado configura nulidade do ato administrativo, uma vez que não há
comprovação de que o documento chegou ao conhecimento do Sr. Wagner ou de qualquer pessoa
residente em seu endereço.
Fl. 70968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
8
Segundo o Recorrente solidário, a falha na intimação invalida o processo
administrativo em relação ao responsável solidário, exigindo nova notificação para que o direito à
ampla defesa seja integralmente respeitado, conforme previsto nos artigos 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, e 15 do Decreto-Lei 70.235/72.
Ou seja, o Recorrente solidário insiste que somente a juntada do AR (fls.
3.765/3.766) seria válida para comprovar a intimação, não sendo válida a comprovação mediante
a juntada do comprovante de rastreamento retirado do site dos correios.
Sem razão ao Recorrente.
O Decreto no 70.235/72 não faz qualquer menção à necessidade de juntada do
aviso de recebimento. Além disso, como já reconhecido pelos tribunais, o código de rastreamento,
por se tratar de documento dotado de fé-pública é suficiente para comprovar a intimação.
Confira-se:
RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. CERTIDÃO ATESTANDO O
RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO COM CÓDIGO DE RASTREAMENTO DOS
CORREIOS. VALIDADE. Conforme entendimento pacificado pelo C. TST, a ausência
de juntada do Aviso de Recebimento – AR da notificação postal não retira sua
validade, quando certificado nos autos o seu recebimento conforme informação
retirada do “site” dos correios constando o código de rastreamento da entrega,
por se tratar de documento dotado de fé pública. Assim, inexistindo nos autos
prova capaz de elidir a presunção de veracidade do citado documento, não há que
se falar em nulidade da citação. (TRT, RO no 000180872016570011, DJU,
27/11/2019)
Além disso, o ônus de comprovar eventual discrepância entre a data constante no
rastreamento e o efetivo recebimento é do contribuinte, conforme já reconhecido pelo CARF no
Acórdão no 1802.001.972. Observe:

DESPACHO DECISÓRIO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PROVA DA
TEMPESTIVIDADE O prazo para interposição da Manifestação de Inconformidade
é de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 74, §§7o 9o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A comprovação eletrônica de entrega do objeto pode ser
ilidida desde que o contribuinte através de prova inequívoca que houve erro no
registro dos correios demonstre o efetivo recebimento em data diferente, como,
por exemplo, o carimbo constante no Despacho Decisório.

Desse modo, a alegação do Recorrente de nulidade do processo administrativo, por
ausência de intimação válida, não merece prosperar.
Fl. 70969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
9
Portanto, a intimação deve ser considerada válida e regular, atendendo aos
preceitos do devido processo legal e garantindo à administração o direito de exigir o cumprimento
das obrigações tributárias, assegurando a regularidade do procedimento administrativo em
questão.
Com efeito, afasto as preliminares arguidas pelos recorrentes.
Do mérito
Ambos recorrentes fazem uma explicação acerca da natureza jurídica do
FUNRURAL, detalhando sua evolução normativa e destacando a transição da incidência sobre a
folha de salários para a receita bruta da comercialização da produção rural, conforme previsto
pela Lei no 8.540/92. Argumentam que essa mudança na base de cálculo, aplicada sem a devida
estruturação legislativa, gerou uma controvérsia jurídica relevante, especialmente quanto à
responsabilidade tributária do adquirente.
A empresa também enfatiza o impacto do julgamento do STF no RE no 363.852, no
qual se declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que fundamentavam a exigência da
contribuição, apontando que essa decisão afetaria diretamente sua obrigação de recolher o
tributo por sub-rogação.
Além disso, os Recorrentes ressaltam que a Resolução no 15/2017 do Senado
Federal veio a suspender a eficácia dos artigos inconstitucionais, como o art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, estabelecendo um marco jurídico que extingue a validade do tributo na forma exigida. A
empresa sustenta que, na ausência de uma norma válida que imponha a sub-rogação ao
adquirente, a continuidade da exigência fiscal pela Receita Federal fere o princípio da legalidade
tributária, visto que não há base legal para a cobrança.
Os Recorrentes argumentam ainda que, atualmente, não há qualquer norma legal
que imponha ao adquirente de produtos rurais, pessoa física, a responsabilidade tributária pelo
recolhimento do FUNRURAL por sub-rogação. A legislação anteriormente aplicável a essa
obrigação, especificamente o inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91, foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 363.852 e, em seguida,
teve sua eficácia suspensa pela Resolução no 15/2017 do Senado Federal. Essa suspensão implica a
retirada completa do dispositivo do ordenamento jurídico, com efeito retroativo, o que significa
que a norma deixou de ter qualquer aplicabilidade desde sua edição.
Assim, reforçou que a inexistência de uma norma válida e vigente retira a base
jurídica para que o adquirente seja considerado responsável tributário pela retenção e
recolhimento do tributo.
Informou ainda que a própria estrutura do Código Tributário Nacional - CTN exige
uma previsão legal expressa para que terceiros sejam imputados como responsáveis pelo tributo,
conforme estabelecido nos artigos 121 e 128 do CTN.
Fl. 70970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
10
No presente caso, argumentou que o artigo 128 condiciona essa atribuição de
responsabilidade à existência de disposição legal específica, e, sem essa, a relação tributária
limita-se ao contribuinte direto, ou seja, o produtor rural empregador, pessoa física. Dada a
ausência de um dispositivo legal em vigor que imponha essa responsabilidade ao adquirente,
defendeu os Recorrentes que a exigência fiscal de FUNRURAL por sub-rogação não encontra
respaldo na legislação tributária, tornando a cobrança improcedente.
Desse modo, em conformidade com o princípio da legalidade e da tipicidade
tributária, que proíbem a criação de obrigações tributárias sem Lei que as fundamente, a
responsabilidade tributária não pode ser imposta ao adquirente. Sem uma norma válida que o
designe como sujeito passivo indireto, não há fundamento jurídico para sustentar a exigência de
FUNRURAL pela via da sub-rogação, cabendo o cancelamento do crédito tributário questionado.
Além disso, quanto à alegação dos Recorrentes acerca da ausência de norma legal
impositiva da responsabilidade tributária ao adquirente da comercialização do produtor rural
empregador - pessoa física, e sobre o princípio da legalidade tributária, destaca-se que, de acordo
com o artigo 128 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade tributária somente pode ser
atribuída a terceiros mediante disposição expressa em Lei. Esse princípio, conhecido como
legalidade tributária estrita, estabelece que a imposição de tributos e a designação de
responsáveis tributários devem ser feitas estritamente dentro dos limites legais, não admitindo
interpretação extensiva ou analógica que atribua responsabilidade fiscal sem amparo legal
específico.
Os Recorrentes argumentam que, no caso específico do SENAR, a responsabilidade
tributária do adquirente da produção rural pessoa física somente foi introduzida formalmente com
a Lei 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único e o inciso I no artigo 6o da Lei 9.528/97.
Dessa forma, até a edição dessa Lei, não existia base legal válida que determinasse
a sub-rogação do adquirente na obrigação de retenção e recolhimento da contribuição ao SENAR.
Esse entendimento é corroborado por jurisprudência que reconhece a importância de uma norma
legal específica para o estabelecimento da responsabilidade tributária, especialmente quando o
princípio da legalidade tributária estrita impõe que apenas a lei pode criar obrigações para o
contribuinte.
Em vista disso, os Recorrentes sustentam que qualquer cobrança de
responsabilidade por sub-rogação do adquirente anterior à vigência da Lei 13.606/2018 é
incompatível com o princípio da legalidade tributária e a estrutura normativa do Código Tributário
Nacional.
Por fim, os Recorrentes, ao argumentarem acerca da multa, destacam a ausência de
justificativa sólida para a aplicação da penalidade agravada de 150%, ressaltando que tal medida
carece de comprovação específica de dolo ou intenção de sonegação. Os Recorrentes enfatizam
que, para justificar a qualificação da multa com base no artigo 44, §1o, da Lei 9.430/96, o Fisco
Fl. 70971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
11
deveria ter apresentado provas robustas e irrefutáveis que indicassem uma conduta ativa e
deliberada voltada para a omissão de informações ao Fisco.
Quanto ao SENAR, e à aplicação do dever de recolhimento das Contribuições pelo
adquirente de produtor pessoa física, entendo que assiste razão ao Recorrente quando afirma que
os efeitos da Lei n. 13.606/2018 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de
apuração (01/01/2016 a 31/12/2017) é notadamente anterior à vigência da Lei.
A Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente à
substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de contestação
e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o a Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A
substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS. Referência: Parecer SEI no
19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial
para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento do SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física.
Seguindo a orientação da PGFN, concluo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei
8.212/1991 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/1991 como fundamento para a substituição tributária,
Fl. 70972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.511 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724435/2019-64
12
a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 09/01/2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2016 a 31/12/2017, dou
provimento ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
- Da Multa
No que concerne à multa, verifica-se que a matéria não foi objeto de impugnação e,
consequentemente, não abordada no acórdão de impugnação. Logo, preclusa a sua abordagem
na esfera recursal.
Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública atinente à limitação ao poder
de tributar, tenho por reduzir de ofício o patamar para 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para rejeitar as preliminares e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir o
lançamento fiscal relativo à contribuição devida ao Senar e reduzir o percentual da multa
qualificada de 150% para 100%, em razão da aplicação da retroatividade benigna, com base no art.
44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no 14.689/2023).

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 70973
DF CARF MF
Original